Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739793-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Verônica Melo Borges contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0732321-43.2021.8.07.0001, ID no 105809195) 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 31471755, oportunidade em que a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Mesmo regularmente intimada, o prazo concedido à agravante transcorreu sem manifestação (ID no 32495428). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimada para providenciar o pagamento do preparo, mas deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 32495428, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO